Tribunal: STF
Processo: SEC 7696
Classe: SEC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. A citação
 de pessoa domiciliada no Brasil há de fazer-se mediante carta
rogatória, não prevalecendo, ante o princípio direcionado ao real
conhecimento da ação proposta, intimação realizada no estrangeiro.
Inexistente a citação, descabe homologar a sentença. Precedentes:
Sentenças Estrangeiras nos 3.495, 3.534, 4.248, 4.307, 6.122 e
6.304, relatadas, respectivamente, pelos ministros Octavio Gallotti,
 Sydney Sanches, Carlos Velloso, Paulo Brossard e, as duas últimas,
pelo ministro Sepúlveda Pertence